Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-33.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista o protocolo da reclamação no. 1018130.77.2019.8.11.0000, aguarde-se à conclusão do julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora